Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-93.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEMOLITÓRIA – Parcelamento irregular – Ampliação da construção – Ausência de autorização municipal – Inobservância da LC no 270/03 – Vício insanável – Ente local, ademais, que firmou TAC para conter o crescimento no loteamento em questão – Demolição de toda construção soerguida após o levantamento cadastral realizado pelo Município é medida de rigor – Recurso provido em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEMOLITÓRIA – Parcelamento irregular – Ampliação da construção – Ausência de autorização municipal – Inobservância da LC no 270/03 – Vício insanável – Ente local, ademais, que firmou TAC para conter o crescimento no loteamento em questão – Demolição de toda construção soerguida após o levantamento cadastral realizado pelo Município é medida de rigor – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011839-
93.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
HELENISA CECÍLIA ARAÚJO DA SILVA e SEBASTIAO BENTO DA SILVA, é
apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-93.2018.8.26.0577 - São José dos Campos -Voto no 29.227
2
VOTO No 29.227 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1011839-93.2018.8.26.0577
APELANTES: HELENISA CECÍLIA ARAÚJO DA SILVA E OUTRO
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juiz de primeira instância: Silvio José Pinheiro dos Santos
APELAÇÃO CÍVEL DEMOLITÓRIA Parcelamento irregular
Ampliação da construção Ausência de autorização municipal
Inobservância da LC no 270/03 Vício insanável Ente local,
ademais, que firmou TAC para conter o crescimento no
loteamento em questão Demolição de toda construção soerguida
após o levantamento cadastral realizado pelo Município é medida
de rigor Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
340/346, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado,
condenando o réu a proceder no prazo de 90 (noventa) dias à desocupação e
demolição da construção, construída em loteamento clandestino, sem
qualquer autorização municipal, de maneira irregular e em local de risco
muito alto. Atribuiu, porém, ao autor-Município o ônus de providenciar a
remoção dos moradores para local, ainda que provisório, em que seja
preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os meios
de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o
local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais. Pela
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-93.2018.8.26.0577 - São José dos Campos -Voto no 29.227
3
(R$5.000,00).
Os réus apelaram (fls. 341/357), alegando, preliminarmente,
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito,
sustentam que, logo após adquirirem o imóvel, em 04 de maio de 1989,
requereram à Eletropaulo e à Municipalidade a instalação de iluminação
pública e de energia nas residências. Entre 1993 e 1996, foi encaminhado à ex-
prefeita, abaixo assinado com pedido de construção de ponte de concreto e
asfaltamento do corredor de ônibus. A apelada nunca se opôs às edificações.
Não podem ser prejudicados pela inércia do Poder Público. A área em apreço
é densamente povoada. As leis complementares municipais no 267/2003 e
428/2010 não são aplicáveis ao presente caso. Incidência da Lei 6.766/1979,
de modo a ser regularizada a área em questão, e da prescrição aquisitiva da
propriedade ou, subsidiariamente, da usucapião extraordinária. Deve ser
considerada a função social da propriedade. Por fim, reiteram o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
O Município apresentou contrarrazões (fls. 380/384).
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 397/401).
É o relatório.
Pretende o Município a demolição da construção nova erigida
pela requerida (ampliação), em cumprimento ao Termo de Ajustamento de
Conduta IC-25-01 firmado com o Ministério Público de São Paulo para coibir
o crescimento do parcelamento irregular Freitas (fls. 17 e seguintes).
De início, convém afastar a preliminar de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-93.2018.8.26.0577 - São José dos Campos -Voto no 29.227
4
Com efeito, à requerida foi oportunizada pelo juízo de primeiro
grau a produção de toda a prova que entendesse necessária à sua defesa na
presente ação (fls. 318), tendo ela optado por produzir apenas a prova
documental, que foi juntada com a contestação (fls. 208/299 e 322/323).
Da mesma forma, descabida a tese de que o ingresso do
Ministério Público nos autos deveria ensejar qualquer manifestação das
partes, prévia ou posteriormente, pois sua intervenção se deu a título de fiscal
da lei (custos legis), em razão do interesse público envolvido na causa em
apreço (ordenamento do solo).
Não é demais asseverar que, embora sucinta a r. sentença, ela
apreciou o litígio trazido à apreciação com fundamentação adequada ao
convencimento de que evidenciada a irregularidade da ocupação realizada
pela ré.
Convém esclarecer que, por não ostentar natureza dúplice a ação
em comento e inexistindo reconvenção, mostram-se descabidos os pedidos
formulados pela recorrente (usucapião).
De outro lado, não há dúvidas quanto à irregularidade do
parcelamento efetivado no local em que erigida a residência da autora. As
partes são uníssonas a esse respeito. A irregularidade, ao que tudo indica, está
relacionada ao tamanho do lote rural (fls. 247/248).
No entanto, o que se pretende nesta via não é a demolição da
residência dos requeridos, erigida anos atrás e destinada a sua moradia, mas
apenas da nova construção (aumento) por eles soerguida
ou em
soerguimento (fls. 11, 13/16), após o TAC firmado, já que irregular,
desprovida de autorização municipal (artigo 142 da Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-93.2018.8.26.0577 - São José dos Campos -Voto no 29.227
5
270/2003 fls. 69), vício insanável, por razões óbvias.
E, segundo a LC no 270/03, que institui o Código de Edificações
do Município de São José dos Campos, aplica-se a pena de demolição
prevista no seu artigo 198 aos infratores das disposições de aludida lei:
Artigo 198. As infrações a este Código serão punidas com as
seguintes penalidades:
(...)
IV - demolição.
Em que pese a inércia do Município anos a fio na fiscalização da
ocupação do solo, a irregularidade do parcelamento não pode ser ignorada,
nem autoriza que os envolvidos dela se beneficiem irrestritamente.
Por conseguinte, faz-se mister a reforma em parte da r. sentença
para restringir a demolição à toda construção soerguida após o levantamento
cadastral efetivado pelo Município, apenas.
À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....